Tribunal: CARF
Processo: 13706.001247/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001247/2003-07
RESOLUÇÃO
1301-001.228 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E COMERCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Solicitação Indeferida”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD) com lastro no Parecer Conclusivo (PC) no
101/08 (e-fls. 109/112) em sede de Declaração de Compensação (DComp) de e-fls. 2/3, que se
valeu de suposto direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000,
não reconhecido face a lançamento de ofício consubstanciado nos autos do processo no
18471.000022/2005-10. O Contribuinte foi cientificado em 10/04/2008 (e-fls. 113).
3.

Irresignado, em 12/05/2008, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 120/132). Alega, em síntese, que:
3.1.

apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente o lançamento de oficio consubstanciado no processo administrativo n°
18471.000022/2005-10. Desta forma, a exigibilidade do crédito tributário constituído estaria
suspensa, por força do art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN). Face a este dispositivo
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.228 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001247/2003-07
2
e ao art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, não seria possível indeferir o pedido de restituição e
compensação em comento, visto que o Recurso Voluntário não havia sido apreciado.
3.2.

em seguida, explica a forma adotada para apuração dos custos dos produtos
acabados para demonstrar a correção do saldo negativo apurado, já que essa é uma das matérias
tratadas no auto de infração mencionado acima.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-20.155 - 7 Turma da DRJ/RJOI, proferido em sessão realizada em 30/07/2008 (e-fls. 330/333),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 29/03/2010 (e-fls. 336), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Impera ser indeferido o pedido de restituição, assim como de compensação, quando for
demonstrado que o crédito pleiteado pelo contribuinte, oriundo de saldo negativo de IRPJ,
inexiste.
Solicitação Indeferida”
5.

Irresignado, em 28/04/2010, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
338/348), em que repete as razões de Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 336 e 338), pelo que dele se conhece.
7.

O PC que dá lastro ao DD foi vazado nos seguintes termos:
“RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação de fls. 01/02
(rectius, e-fls. 2/3), de créditos que a interessada alega possuir no montante de -R$
8.711.515,27 [N. R.: saldos negativos de IRPJ e CSL], os quais pretende sejam
compensados com débitos de sua responsabilidade
(...)
O saldo do Imposto de Renda a Pagar apurado pela interessada na DIPJ 2001 (AC
2000) - Ficha 12A - foi de R$ -6.798.049,87 (fls. 91, rectius, e-fls. 107).
FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.228 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001247/2003-07
3
Em consulta ao Dossiê Eletrônico do Contribuinte, conforme extrato juntado às fls.
82 (rectius, e-fls. 98), e ao sistema de informações SINCOR, PROFISC, CONSULTAPC
(consulta informações em processo), conforme extrato juntado às fls. 83 (rectius, e-
fls. 99), constatamos o registro da ação fiscal que resultou no lançamento de oficio
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), conforme processo n°
18471.000022/2005-10, relativo ao ano-calendário de 2000.
Desta maneira, no presente momento, não está devidamente comprovada a
existência de saldo negativo, concernente ao ano-calendário 2000, tendo em vista o
lançamento de oficio de imposto decorrente do procedimento de fiscalização acima
referido.
Em face do exposto, o crédito pleiteado, concernente ao ano calendário 2000 não se
reveste da certeza e liquidez indispensáveis para a compensação autorizada por lei,
segundo dispõe o artigo 170 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — CTN: [...]
Ressalte-se que não há como sobrestar a análise das compensações aqui pleiteadas
até o julgamento final do auto de infração, haja vista os prazos fatais a que está
submetida a autoridade administrativa para apreciação das compensações
declaradas pelos contribuintes” (negritos do original).
7.1.

Compulsando o “Dossiê Eletrônico do Contribuinte” referido pela Fiscalização (e-fls.
98), infere-se que o valor lançado, a título de IRPJ, em valor original (principal e multa) foi de R$
5.945.984,88 [= R$ (3.397.705,59 + 2.548.279,19)]. Se este montante fosse descontado do saldo
negativo apurado, ainda remanesceria parcela deste, conforme apurado pelo Contribuinte em sua
DIPJ, como visto (e-fls. 107).
7.2.

Ademais, em “Consulta Informações em Processo” de auto de infração, observa-se
que, em 14/03/2008, o feito se encontrava na situação “em Recurso Voluntário (em julgamento)”,
com “saldo de imposto” (IRPJ) a pagar de R$ 1.510.070,27 (e-fls. 99), resultado de exoneração
havida quando do julgamento de 1a instância do processo no 18471.000022/2005-10, quando foi
proferido o Ac. no 12-12.440 – 4a Turma da DRJ/RJOI, em sessão realizada em 28/11/2006
(juntado às e-fls. 316/328).
8.

Adiante, verificando-se a “Ficha 12A” da DIPJ 2001, em que o Contribuinte apura
seu suposto saldo negativo referente ao ano-calendário de 2000, nota-se que as parcelas de
crédito possuem duas origens, quais sejam, “Imposto de Renda Retido na Fonte” (tendo
colacionado aos autos, por exemplo, em relação ao ano-calendário de 2000, comprovantes de
retenções, às e-fls. 17/30) e “Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” (tendo colacionado
aos autos, por exemplo, em relação ao ano-calendário de 2000, DARFs recolhidos, às e-fls. 16).
8.1.

Sobre aludidas parcelas, como visto, a Fiscalização não fez consideração alguma,
pois que, no seu entender, a falta de definitividade quanto à autuação referida, levada a efeito nos
autos do processo no 18471.000022/2005-10, seria barreira instransponível a que procedesse a
tais análises, face à ausência de “certeza e liquidez indispensáveis para a compensação”.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.228 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001247/2003-07
4
8.2.

O argumento fiscal foi encampado pela DRJ, como se vê do item “19” do Acórdão
proferido no âmbito do processo sub judice, que, todavia, não encontra óbice ao exame do saldo
negativo ora pleiteado, como deixa entrever no item posterior do voto condutor:
“20. Convém esclarecer ao interessado que não há impedimento legal à análise e ao
indeferimento do pleito concretizado nos autos do presente processo, em função da
lavratura de auto de infração e da apresentação de recurso voluntário. Muito pelo
contrário, caso a DIORT não observasse o prazo de 5 (cinco) anos da Data da
Entrega (Protocolo) da Declaração, como dispõe o art. 74, § 5°, da Lei n°
9.430/1996, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, poderia ocorrer a
homologação tácita das compensações declaradas, independentemente da
existência do direito creditório alegado”.
9.

Pois bem. Em sessão realizada em 25/06/2008, o Recurso Voluntário interposto no
processo de auto de infração foi julgado, em conjunto a Recurso de Ofício, sendo negado
provimento a ambos, conforme Ac. no 101-96.788 , publicado em 03/12/2008 (após a prolação do
Acórdão ora recorrido, portanto), conforme consulta ao sítio do CARF, em que não consta
interposição de Recurso Especial, quer pela Fazenda, quer pelo Contribuinte.
10.

Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do processo em
diligência, determinando (i) seu retorno à Unidade de origem, para que a Autoridade competente
proceda à análise do direito creditório ora pleiteado, considerando, também, o quanto decidido
nos autos do processo no 18471.000022/2005-10, (ii) seguindo-se, após, o rito ordinário previsto
no Dec. no 70.235, de 1972, de modo que não haja supressão de instância.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 358
DF CARF MF
Original